Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702433-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ AGRAVADO: RODRIGO DE CASTRO BORGES, CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, condicionou o prosseguimento dos atos expropriatórios ao trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a fraude a execução, rejeitando os embargos de terceiro. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o acórdão da 4a Turma Cível reconheceu fraude à execução e tornou ineficaz a alienação dos imóveis litigiosos frente ao título exequendo, razão pela qual os atos expropriatórios podem prosseguir; 2) a interposição de apelação contra sentença de improcedência dos embargos de terceiro (ou, no caso dos autos, em que o acórdão da apelação rejeitou os embargos de terceiro) não impede o prosseguimento da execução; 3) a teor da Súmula 317/STJ, “É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos”; 4) execução realiza-se no interesse do credor (arts. 797 e 908 do CPC), sendo possível a conversão da penhora dos direitos do devedor fiduciante em penhora sobre os próprios imóveis, com avaliação e expropriação; 5) a manutenção da suspensão até o trânsito em julgado causa prejuízo ao exequente e risco de frustração da tutela executiva. Requer, em antecipação da tutela recursal, o prosseguimento dos atos expropriatórios, notadamente a conversão da penhora dos direitos do devedor fiduciante em penhora sobre os próprios imóveis (matrículas no 95.275 e no 95.269 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF), com subsequente avaliação, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada: (...) No que se refere ao pedido de expropriação dos imóveis de matrícula no 95.269 e no 95.275, aguarde-se a comunicação, pela egrégia 4a Turma Cível, do trânsito em julgado do acórdão proferido na apelação interposta contra a sentença proferida nos embargos de terceiros no 0727634-23.2021.8.07.0001. (...) Ocorre que, no caso, a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir as penhoras das unidades imobiliárias no 403 e 601 do Bloco C, da SQSW 101, Setor Sudoeste, Brasília, matriculadas sob os números 95.275 e 95.269 – 1o CRIDF, foi reformada em grau de apelação em razão do reconhecimento de fraude à execução, conforme ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. A ciência inequívoca supre a intimação e com isso esvazia a alegação de ofensa ao contraditório sobre a produção da prova documental, presente o disposto nos artigos 272, § 6o, e 437 do Código de Processo Civil. II. Longe de acarretar cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário da demanda descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria fática, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. III. Resta configurada a fraude à execução tipificada no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando alienante e adquirente tinham conhecimento da execução ao tempo em que realizaram o negócio jurídico. IV. Apelação provida. (Acórdão 1941862, 0727634-23.2021.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) E, embora tenham sido opostos embargos de declaração ao referido acórdão, a eles também já foi negado provimento, estando pendente apenas a publicação desse novo acórdão. No mesmo sentido: (...) 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual determinada a manutenção da suspensão da hasta pública até o trânsito em julgado do recurso de apelação interposto em embargos de terceiro. 2. Embora o agravante (exequente) tenha indicado pessoa jurídica estranha à lide como parte agravada nas razões recursais, é certo que os executados, partes legítimas a figurar no polo passivo do agravo de instrumento, foram intimados a apresentar contrarrazões e exerceram o direito ao contraditório. Razão por que o recurso deve ser conhecido somente em relação a eles. 3. A improcedência dos embargos de terceiro foi mantida em sede de apelação. Com isso, a medida liminar de suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel foi revogada, sob fundamento de que “a improcedência dos embargos acarreta, como consequência natural e necessária, a revogação da liminar, uma vez que se encontra afastada a verossimilhança da alegação que a fundamentava”. E que seria “incompatível a permanência dos efeitos da tutela provisória com uma sentença de improcedência, devendo a decisão final produzir efeitos imediatos naquilo que revoga a tutela anteriormente concedida.” (Acórdão no 1967927). 3.1. Além disto, bem definidas, no voto condutor do referido acórdão, a anterioridade da penhora nos autos desta execução e a sua validade. 4. Cabe ao Juízo, fundamentado no poder geral de cautela, a análise acerca da suspensão dos atos expropriatórios para garantir a segurança jurídica e evitar a ocorrência de dano grave, de difícil reparação. No entanto, consoante demonstrado, este Tribunal já se manifestou sobre a matéria (AGI no 0738480-34.2023.8.07.0000 e APC nos embargos de terceiro no 0702765-88.2024.8.07.0001). Em ambas as ocasiões, afastadas as alegações da embargante e confirmadas a anterioridade e a validade da penhora do imóvel em favor da exequente/agravante, de modo a corroborar para a alta probabilidade de seu direito. 4.1. Diante do exposto e do fato de que o recurso pendente de julgamento (embargos de declaração) não contar com efeito suspensivo, devem prosseguir os atos expropriatórios do imóvel penhorado. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 2030786, 0717816-11.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) Ocorre que não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ao contrário, há risco de dano reverso com o prosseguimento dos atos expropriatórios, o que recomenda que se aguarde ao menos a confirmação da fraude à execução perante este tribunal. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator